Tribunal: TCU
Processo: 008.052/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3753/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.052/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Siqueira da Silva (XXX.998.407-XX); Amanda Campos Macedo Ramos (XXX.169.077-XX); Ana Alice Ribeiro Gomide (XXX.320.737-XX); Ana Beatriz Ferreira da Rocha Alves de Souza (XXX.417.587-XX); Ana Claudia Almeida Belo da Silva (XXX.696.417-XX); Ana Claudia Erthal da Silva (XXX.001.997-XX); Ana Helena Caetano dos Santos Freire (XXX.527.777-XX); Ana Lucia Borges de Albuquerque (XXX.062.827-XX); Ana Paula de Oliveira Evangelista (XXX.207.487-XX); Cristina Peres de Oliveira (XXX.453.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.